Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-86.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001417-86.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DARDO LORENZO BORNIA MEDEIROS - CPF: 107.885.300-20 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), DARDO LORENZO BORNIA MEDEIROS - CPF: 107.885.300-20 (RECORRIDO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001417-86.2019.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

DARDO LORENZO BORNIA MEDEIROS

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Recorrido(s):

Os mesmos

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA –
CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CESSÃO DE CREDITO – DÉBITO INEXIGÍVEL - DANO MORAL
IN RE IPSA
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – VALOR FIXADO IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Deve ser considerada indevida a inscrição quando a empresa possui apenas documentos para demonstrar a origem da dívida, mas sem comprovar a Cessão de Crédito.

A inscrição indevida do nome da Reclamante em cadastros negativos caracteriza ato ilícito, passível de indenização a título de danos morais.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

Recurso da Reclamante conhecido e parcial parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na reclamação cível proposta por
DARDO LORENZO BORNIA MEDEIROS
em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I
, para:
(i) DECLARAR
a inexigibilidade da dívida objeto dos autos, devendo a parte requerida promover a exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e;
(ii) CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente/Consumidora, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados.

A parte Reclamada em suas razões recursais, alegou que as cobranças foram devidas, ante a cessão de crédito adquirida junto ao Banco Bradesco. Pugna pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente e alternativamente a redução do quantum fixado, prequestionando ainda a matéria aventada.

Contrarrazões apresentada, cada parte rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante declara desconhecer o débito e a origem da dívida, portanto, sendo a parte hipossuficiente nas relações de consumo, incumbe à Ré demonstrar a legalidade da restrição lançada.

O extrato de SERASA encartado demonstra que foi a Ré quem inscreveu o nome do Reclamante no valor de R$ 8.093,23 (oito mil e noventa e três reais e vinte e três centavos).

Em sua defesa, a Ré sustenta que a dívida lhe foi cedida pelo Banco Bradesco, através de contrato de cessão de crédito.

No entanto, apesar de juntar um contrato de financiamento realizado pelo autor, não juntou a referida cessão.

Sobre o tema, é a jurisprudência no mesmo sentido:

NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CREDITO. DANOS MORAIS. Considerando que o demandado foi o responsável pela cobrança do suposto débito, bem como pela inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, deve ser afastada a sua alegação de ilegitimidade passiva.
Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova acerca da cessão do suposto crédito,
bem como
da existência da dívida.
(...)

(TJ-RS - AC: 70060233731 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/10/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2014)

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo Magistrado
a quo
deve ser majorado.

O recurso da parte Reclamante merece provimento, devendo o valor fixado ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta a inscrição indevida em nome do Consumidor no valor total de R$ 8.093,23 (oito mil e noventa e três reais e vinte e três centavos).

Em relação ao prequestionamento
alegado
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

É neste sentido a jurisprudência do STJ, verbis:

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o acórdão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - Primeira Turma, AI 169.073-SPS-AgRg, rel. Min. José Delgado)

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP 115207).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Consumidor, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, mantendo os demais termos da sentença inalterados, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Instituição FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, fixo em 15% sobre o valor da condenação de 1o grau que foi objeto do seu recurso, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020